Tribunal: STF
Processo: Rcl 43413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão da 9ª Câmara do Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011406-79.2014.5.15.0100), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    No presente caso, a Reclamação é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, diante do reconhecimento da repercussão geral do TEMA 1046 (”Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), nos autos do processo ARE 1121633, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    (...)
    Discute-se nos autos da reclamação trabalhista originária, entre outras matérias, a validade da pactuação de jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento e da prefixação do tempo e base de cálculo das horas in itinere por meio de norma coletiva, direitos trabalhistas passíveis de disponibilidade pelo Sindicato da Categoria nos exatos termos do artigo 7º, incisos XIII, XXVI da Constituição Federal, matérias que se adéquam perfeitamente ao Tema 1046.
    Submetidos os autos à apreciação colegiada do E. TRT 15, entenderam os magistrados quanto a jornada em turnos por afastar a majoração levada a efeito por meio de negociação coletiva.
    (...)
    Com relação às horas in itinere, também contrariando a negociação coletiva, o v. acórdão Id. 2247dc2 manteve o decidido na origem e condenou a reclamada ao pagamento de 1 hora e 30 minutos diários a título de horas in itinere no período em que não houve o pagamento da verba, e com relação ao período em que houve o pagamento conforme previsão em norma coletiva, 1 hora, condenou ao pagamento de diferenças salariais em virtude de base de cálculo distinta conforme previsão em norma coletiva.
    Esta reclamante apresentou embargos de declaração pretendendo, em síntese, a manifestação do Juízo sobre a superação da tese de que não podem prevalecer as normas coletivas, em razão do disposto no atual Tema 1046/STF – questão superveniente, em que houve o reconhecimento da repercussão geral e determinação da suspensão nacional da matéria discutida nos autos.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pede a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela E. Câmara do TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0011406-79.2014.5.15.0100) (fl. 8). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso interposto em 9/9/2020.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou o tempo de percurso e a base de cálculo para pagamento das horas in itinere, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao recurso interposto, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional, em decisão assim fundamentada (doc. 38, fl. 2):
    Aduz a reclamada que há omissão quanto a tese do TEMA 1046 do STF no que se refere ao entendimento sobre as horas in itinere e a jornada em turnos de revezamento.
    O recurso de embargos de declaração descabe quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente contradição, obscuridade ou omissão do julgado, busca, ao final, rediscutir a matéria objeto da lide. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder um a um os pontos levantados pelas partes, nem a discorrer sobre os dispositivos de lei invocados, devendo decidir a lide conforme o seu convencimento, aplicando ao caso a norma legal que entender devida.
    Rejeito.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0011406-79.2014.5.15.0100, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente